Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-24.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1010003-24.2017.811.0000
AUTOR(A): ADRIENE CRUZ DE OLIVEIRA
RÉU(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
A Autora comparece aos autos, requerendo a expedição de ofício ao Comandante-Geral da PM/MT, para que restabeleça todos os prejuízos funcionais e financeiros sofridos, desde o ato de sua exclusão, materializada no Diário Oficial n. 27101, de 11/09/2017, em vista da procedência desta ação, págs. 01/02 (id. 52492991).
Colhe-se do caderno processual que o pedido, formulado na presente Ação Rescisória, foi julgado procedente, para rescindir o acórdão, proferido no RNS n. 27.736/2015 e, de consequência, ratificar a sentença, prolatada no MS n. 727-70.2014.811.0006 que havia concedido a ordem mandamental.
A procedência do pedido rescisório implicou o retorno da Autora aos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso.
Entrementes, o pleito de pagamento dos valores que deixou de receber, durante o período de afastamento, deve ser pleiteado em ação própria.
Por tais considerações, indefiro o pleito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.